Tribunal: TJSP
Processo: 1001651-80.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do Mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos. Decisão conflitante com a proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Tema no 810 de repercussão geral. Nesse contexto, deve prevalecer o posicionamento do Pretório Excelso. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante a

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do Mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos. Decisão conflitante com a proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Tema no 810 de repercussão geral. Nesse contexto, deve prevalecer o posicionamento do Pretório Excelso. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Acórdão alterado em sede de juízo de retratação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500524
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001651-80.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MARIA APARECIDA MARINI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ALTERARAM
PARCIALMENTE o acórdão em sede de juízo de retratação. V.U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001651-80.2014.8.26.0577 -Voto no 16951
2
VOTO No 16951
Apelação: 1001651-80.2014.8.26.0577
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Apelante: Maria Aparecida Marini
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
PROCESSUAL CIVIL RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do
Mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos
repetitivos. Decisão conflitante com a proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Tema no 810 de repercussão
geral. Nesse contexto, deve prevalecer o posicionamento do
Pretório Excelso. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E a
partir de 30/06/2009, ante a declaração da inconstitucionalidade
da TR como índice de atualização dos débitos fazendários.
Acórdão alterado em sede de juízo de retratação.
Vistos, etc...
Adotado o relatório do V. Aresto de fls. 154/159, que deu
parcial provimento ao recurso da exequente para determinar, em ação de embargos à
execução, a utilização da TR entre 30/06/2009 e 31/12/2013, e o IPCA-E a partir de então,
acrescenta-se que, face ao manejo de recurso especial pela segurada, os autos
retornaram para eventual retratação face ao decidido pelo C. STJ no julgamento do REsp
no 1.492.221/PR, Tema no 905, sob o rito da repercussão geral, nos termos do art. 1.040,
II do Código de Processo Civil.
Relatados.
Trata-se, na origem, de ação acidentária procedente, para
conceder à autora o benefício de auxílio-acidente desde 01/05/2006, além de abono
anual. Os honorários advocatícios foram fixados no patamar de 15% do valor das
prestações vencidas até a sentença. Os juros moratórios foram estipulados na forma do
CC e a atualização monetária, nos termos da Lei 8.213/1991, até a entrada em vigor da
Lei 11.960/2009, aplicável a ambos os consectários legais da condenação. Não foram
estabelecidos índices relativos à forma de atualização de precatório após a homologação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001651-80.2014.8.26.0577 -Voto no 16951
3
da conta de liquidação.
Apresentada a conta de liquidação, valeu-se a exequente do
IGP-DI como índice de atualização monetária, bem como de juros de 1% a.m., durante
todo o período, em manifesta violação ao acórdão exequendo, além de não ter
observado os períodos de suspensão do benefício em razão das supervenientes
reaberturas de auxílio-doença.
Em sede de embargos à execução o juízo de primeiro grau
determinou a aplicação da Lei 11.960/2009 também à fase executiva, afora o
afastamento do débito nos períodos de suspensão do benefício, decisão esta que foi
parcialmente reformada pelo Tribunal, que determinou a incidência da Taxa Referencial
de 30/06/2009 e 31/12/2013 e, desde então, o IPCA-E, ou outro índice que venha a
substituí-lo (fls. 154/159).
Como já relatado, tendo em vista que houve interposição de
recurso especial pela autora requerendo a aplicação do IGP-DI em substituição da TR,
retornam os autos à Turma Julgadora para pronunciamento nos termos do art. 1.040, II
do Código de Processo Civil para pronunciamento à luz do julgamento do Tema no 905
dos recursos repetitivos pelo STJ.
Pois bem.
Há que se reconhecer razão à segurada com relação à
inaplicabilidade da TR, haja vista o decidido nos autos do RE 870.947/SE, julgado sob o
rito da repercussão geral, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Naquela oportunidade, o Supremo decidiu que a Taxa
Referencial não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, determinando, na esteira do decidido anteriormente no julgamento das
ADIs 4.357 e 4.425, a sua substituição pelo IPCA-E mesmo no período anterior à
expedição do precatório.
Quanto aos juros de mora, contudo, manteve-se válida a
prescrição do art. 1o-F, de modo que sobre os débitos de natureza não tributária devem
incidir os mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança.
Veja-se, in verbis, as teses firmadas quando do referido
julgamento:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001651-80.2014.8.26.0577 -Voto no 16951
4
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Do voto condutor, de redação do Ministro Luiz Fux, colhem-
se ainda os seguintes esclarecimentos:
A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs
no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios
para a correção monetária de precatórios e de condenações
judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte
assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto
pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo
de que se cuide.
Em decisão proferida no dia 3 de outubro de 2019, o
Supremo entendeu por bem rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS e por
alguns estados e não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de
modo que a declaração de inconstitucionalidade recebeu efeitos ex tunc, o que equivale a
dizer que o IPCA-E deve ser aplicado desde a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, ou
seja, o dia 30 de junho de 20091.
Ressalte-se que não se desconhece que o STJ, ao julgar o
Tema no 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que a correção monetária,
nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, deveria seguir o
INPC; contudo, tendo em vista o aparente conflito entre tal decisão e o determinado pelo
STF no Tema 810 da repercussão geral, deve prevalecer o índice estabelecido pelo
Pretório Excelso, razão pela qual a atualização monetária do caso presente deverá ser
feita pelo IPCA-E.
1 Como se vê, restou vencido o Ministro Fux no tocante à modulação dos efeitos da decisão, tendo o Plenário decidido, por maioria,
que o IPCA-E deve ser aplicado em substituição à TR desde o início da entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, e não apenas desde
25/03/2015, como previa o voto do Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001651-80.2014.8.26.0577 -Voto no 16951
5
Destaque-se
que
o
Supremo,
em
recente
decisão
monocrática, de lavra do Ministro Marco Aurélio, proferida após o julgamento definitivo
do Tema no 810, reafirmou o entendimento de que o índice a ser aplicado nas ações
acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC, divergindo, portanto, do posicionamento do
STJ:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORREÇÃO MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO
REPERCUSSÃO GERAL
JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela
taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no 870.947,
sob a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o
Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o
acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-E para
correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019. Ministro MARCO
AURÉLIO Relator
(RE 1160617, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275
DIVULG 11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019) (grifou-se)
Posto isso, em sede de juízo de retratação, FICA ALTERADO
o entendimento do V. Acórdão de fls. 154/159 para determinar a incidência do IPCA-E
como índice de atualização monetária do débito desde a entrada em vigor da Lei no
11.960/2009.
Nuncio Theophilo Neto
Relator